Tribunal: TJMT
Processo: 1005524-34.2021.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005524-34.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDINEIA LOPES DO NASCIMENTO - CNPJ: 21.121.981/0001-03 (APELADO), VALDINEIA LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 008.086.141-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. INAPLICABILIDADE. VALOR EXECUTADO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, por ausência de comprovação das medidas prévias ao ajuizamento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o valor da execução fiscal em questão se enquadra no conceito de "execução fiscal de baixo valor" estabelecido pelo STF no Tema 1184 e se a sentença aplicou corretamente o referido precedente vinculante.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.355.208/SC (Tema 1184), firmou a tese de que execuções fiscais de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, podem ser extintas por ausência de interesse de agir, desde que não tenham sido adotadas medidas prévias de cobrança administrativa e protesto do título.

4. No caso dos autos, o valor da execução remanescente é de R$ 10.644,24, superior ao limite estabelecido pelo STF, razão pela qual a aplicação do Tema 1184 mostra-se indevida.

5. Considerando que a extinção da execução fiscal baseou-se em um entendimento jurisprudencial inaplicável à hipótese concreta, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Não se aplica o Tema 1184 do STF às execuções fiscais cujo valor seja superior ao limite fixado no precedente, sendo indevida a extinção do feito sem resolução do mérito nesses casos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CF, art. 37, caput; Lei Estadual nº 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), rel. Min. Luiz Fux, j. 14.6.2023; STJ, REsp 1.221.170/PR, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.4.2012.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos termos do artigo 485,

VI, do Código de Processo Civil, julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face da empresa
VALDINEIA LOPES DO NASCIMENTO – EPP e VALDINEIA LOPES DO NASCIMENTO
, com base no entendimento fixado no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547 do CNJ.

A Fazenda Pública aduz, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1184 ao caso, uma vez que a ação foi ajuizada antes do julgamento vinculante, ressaltando a necessidade de observância ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, decorrentes das situações jurídicas já consolidadas.

Enfatiza que, com base na Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017, o Estado não promove execuções fiscais de CDA ́S com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal, equivalente a R$ 37.825,60 (trinta e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), além de desistir das demandas, cujo valor executado esteja abaixo do mínimo estabelecido pela referida legislação.

Acrescenta que, não obstante, em 22/02/2024, foi criado o Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS), instituído pela Resolução n. 547/2024, possibilitando ao contribuinte a quitação dos débitos com descontos de juros e multa, além do parcelamento da dívida, de modo a preencher o requisito da
prévia tentativa de conciliação pela via administrativa.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o procedimento tenha seu trâmite restabelecido, até a satisfação do crédito.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, consoante Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal promovida pelo Estado apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Cumpre registrar que a execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 100.983,61 (cem mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), representado pelas Certidões de Divida Ativa n.

201937625, 201995004, 20191630381, 20191706370 e 20191926922.

O Juízo de primeiro grau, de ofício, declarou a nulidade do crédito tributário relativo à cobrança da TACIN e do ICMS por estimativa simplificada, determinando que o exequente se manifestasse quanto ao interesse em prosseguir com execução fiscal em relação ao crédito remanescente.

Intimada, a Fazenda Pública reconheceu a ilegalidade dos créditos referentes à TACIN e ao ICMS Estimativa Simplificada, promovendo o cancelamento das CDAs n. 201937625, 201995004 e 20191630381. Por outro lado, pugnou pelo prosseguimento da execução fiscal em relação aos demais créditos, representados pela CDAs n. 20191706370 e 20191926922, os quais totalizam o montante de R$ 10.644,24 (dez mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Subsequentemente, sobreveio a sentença impugnada, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação da adoção das medidas prévias para o ajuizamento da execução fiscal, conforme entendimento exarado na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral.

O entendimento firmado no Tema 1184 do STF –
Leading case
RE 1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral –,
abordou a extinção das execuções fiscais de pequeno valor (R$ 10.000,00)
,
nos seguintes termos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa linha de intelecção, infere-se, claramente, que a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, na medida em que a pretensão executória foi formulada no montante de R$ 10.644,24 (dez mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), de modo que não representa execução fiscal de baixo valor, como especificado no Tema 1184 do STF, assim considerada aquela de montante inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme orientação emanada da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância originária, para regular processamento.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025